Tribunal: TCU
Processo: 033.453/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18356/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) em desfavor de Albano do Prado Pimentel Franco, como então Governador do Estado de Sergipe (gestão: 1/11/1995 a 1/0/2003), e de Nilson Barreto Socorro, como então Secretário de Estado de Educação, Desporto e Lazer de Sergipe (gestão: 6/11/00 a 31/12/02), diante dos indícios de irregularidade na execução do Convênio n.o 94/99 celebrado entre a Sudene e o Estado de Sergipe para a " alfabetização e capacitação de jovens e adultos nas frentes produtivas no Estado de Sergipe " sob o valor original de R$ 418.000,00, tendo a vigência do referido convênio sido ampliada, após três prorrogações, até 30/6/2001; Considerando que, a partir do Relatório de TCE n.o 3/2018, em 2018 (Peça 4, p. 41 a 58), o tomador de contas teria assinalado a suposta responsabilidade de Albano do Prado Pimentel Franco em face da sua suposta omissão em não garantir o desembolso do Estado de Sergipe para a contrapartida pactuada no aludido Convênio n.o 94/99, além de Nilson Barreto Socorro em face da sua omissão em não assegurar a total execução do objeto pactuado e em face da realização de despesas fora da vigência do referido convênio ; Considerando que, após a análise do feito, a Secex-TCE verificou o transcurso superior a dez anos desde as supostas falhas sem a notificação dos responsáveis pela autoridade administrativa federal competente, resultando no evidente prejuízo ao pleno exercício do contraditório e da ampla defesa; Considerando, ainda, que a unidade técnica ressaltou que a Sudene estaria equivocada ao colocar o ex-governador no polo passivo do processo, por não ter aportado a contrapartida no referido ajuste, já que, nos termos da Decisão Normativa TCU n.o 57, de 2004, a ausência de comprovação desse aporte figuraria como eventual irregularidade imputável ao ente federado, e não à pessoa física do gestor público; Considerando que, após a análise final do feito às Peças 12 a 14, a Secex-TCE pugnou pelo arquivamento da TCE, sem o julgamento de mérito, diante da ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo em face do transcurso superior a dez anos desde as supostas falhas sem a notificação dos responsáveis pela autoridade administrativa federal competente, com o evidente prejuízo ao pleno exercício do contraditório e da ampla defesa; tendo o MPTCU anuído a essa proposta (Peça 15); Considerando que o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 212 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em promover o arquivamento da presente tomada de contas especial, sem o julgamento de mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, em sintonia com o parecer da Secex-TCE, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos neste processo, sem prejuízo de prolatar a providência abaixo fixada pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 033.453/2019-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Albano do Prado Pimentel Franco (CPF XXX.533.915-XX) e Nilson Barreto Socorro (CPF XXX.359.355-XX). 1.2. Entidade: Governo do Estado de Sergipe. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE). 1.6. Representação legal: Álvaro Figueiredo Maia de Mendonça Junior (OAB/PE 14.265), representando Albano do Prado Pimentel Franco. 1.7. Providência: enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, aos gestores indicados pelo item 1.1 deste Acórdão, para ciência.